Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725912-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: BEBIDAS CONVENIENCIA ADEODATO LTDA, VICENTE DOS SANTOS ADEODATO FILHO D E S P A C H O A despeito da distribuição do agravo ter se dado como se houvesse liminar a ser examinada, a parte agravante descurou-se de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se a requerer, ao final, “A concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.” Na verdade, a petição recursal não apresenta fundamentação específica voltada à demonstração dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os fundamentos constantes do agravo de instrumento são todos voltados à discussão de mérito da controvérsia, isto é, à validade da cláusula de eleição de foro contratualmente prevista, não havendo qualquer articulação expressa ou minimamente desenvolvida acerca da urgência ou do risco de dano grave ou de difícil reparação, tampouco exposição autônoma da probabilidade do direito sob a ótica da cognição sumária. Diante disso, inexistente fundamentação específica e autônoma para a análise do pedido de efeito suspensivo em sede liminar, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator